Tribunal: TJMT
Processo: 1025439-50.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025439-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENESIO LEITE DE MOURA - CPF: 177.329.481-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Indenização por Danos Morais, confirmou a tutela de urgência para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 62190866 e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em
discussão:

(
i) definir se houve falha na prestação de serviço pela demora de aproximadamente 25 dias na religação da energia elétrica após o pagamento do débito;

(
ii
) estabelecer se a privação prolongada de serviço essencial configura dano moral indenizável;

(
iii
) verificar se o quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

A concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em até 24 horas após o pagamento do débito em área urbana (Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 362, IV), sendo indevida a demora superior a 25 dias.

A concessionária não comprovou impedimentos técnicos concretos que justificassem a não religação imediata, tampouco notificou formalmente o consumidor sobre suposta irregularidade.

A privação de serviço essencial como a energia elétrica, por período prolongado e sem justificativa, causa abalo moral presumido (dano in
re

ipsa
), sobretudo quando o consumidor é pessoa idosa de 70 anos.

O valor arbitrado de R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela demora injustificada na religação do serviço após o pagamento do débito.

A privação prolongada de serviço essencial, como a energia elétrica, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, as condições da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1030337-43.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1078265-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1025439-50.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X GENESIO LEITE DE MOURA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apel
ação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº 1025439-50.2024.8.11.0041, ajuizada por
GENESIO LEITE DE MOURA
.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para confirmar a tutela de urgência
concedida, no sentido de determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na
unidade consumidora de n. 62190866, de titularidade do autor;
e
, condenar a
Energisa
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta
a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária
. Diz
que a diligência realizada em 07/06/2024 não era destinada ao corte, mas à retirada de irregularidade em razão da constatada religação à revelia empreendida pelo consumidor
.

Aduz
que a demora na religação decorreu de inadequações técnicas no padrão de energia do autor
.

Alega
a inexistênc
ia de danos morais indenizáveis, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida
.

Posto isso,
requer
a
reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
316881863
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (
a
) se houve falha na prestação do serviço pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após o pagamento dos débitos; (
b
) se tal conduta configura dano moral indenizável; e (
c
) se o quantum indenizatório fixado é adequado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado na sentença recorrida. Assim, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

No caso em análise, é incontroverso que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em 07/06/2024, em razão de religação à revelia da concessionária, após corte anterior por inadimplência. Também é fato incontroverso que o autor efetuou o pagamento das faturas em aberto no dia 08/06/2024 e solicitou a religação do serviço na mesma data, tendo o fornecimento sido restabelecido apenas em 03/07/2024, ou seja, aproximadamente 25 dias depois.

A apelante sustenta que a demora na religação decorreu de inadequações técnicas no padrão de energia do autor, que impediriam a instalação do medidor. Contudo, não trouxe aos autos provas robustas dessas alegações. Não há nos autos relatório técnico, laudo ou ordem de serviço que ateste detalhadamente o impedimento para a religação, nem comprovação de que o autor tenha sido formalmente notificado sobre a suposta irregularidade técnica e orientado sobre as providências necessárias para a regularização.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece em seu art. 362, IV, que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana, após o pagamento do débito. No caso em tela, esse prazo foi excedido em mais de 24 vezes, o que configura evidente falha na prestação do serviço.

Mesmo que se admitisse a existência de problemas técnicos no padrão de energia do autor, caberia à concessionária informá-lo formalmente sobre a situação, orientá-lo quanto às
providências
necessárias e estabelecer prazo razoável para a regularização, o que não foi comprovado nos autos.

Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que a privação prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor
cotidiano e configura dano moral indenizável, especialmente quando se trata de pessoa idosa,
como
no caso em análise.

A energia elétrica é bem indispensável à sobrevivência e à manutenção da vida digna, e sua interrupção prolongada acarreta diversos problemas práticos e funcionais, causando transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. No caso em tela, o autor, pessoa idosa de 70 anos, ficou privado por aproximadamente 25 dias de um serviço essencial, mesmo após a quitação de seus débitos e múltiplas solicitações de religação, o que evidentemente lhe causou angústia, desconforto e transtornos significativos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PRAZO IRRAZOÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.­

(...)
Havendo
interrupção no fornecimento de energia elétrica com demora
irrazoável
para o restabelecimento, e não demonstrando a requerida nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral foi fixado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo
de
modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(N.U 1030337-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA.
CONSUMO EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviços públicos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo de água supostamente exorbitante, reconhecendo a nulidade de acordo celebrado sob coação e condenando a ré à devolução simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a cobrança de consumo acima da média era legítima;

(
ii
) se houve coação na celebração do acordo perante o PROCON;

(
iii
) se está configurado o dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço essencial;

(
iv
) se é devida a redução do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do consumo cobrado nem a existência de vazamento interno. A variação brusca no histórico de consumo reforça a presunção de irregularidade.

5. O acordo firmado perante o PROCON decorreu de situação de vulnerabilidade do consumidor diante da interrupção prolongada do serviço, o que configura coação e legitima sua nulidade.

6. A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo diante de pagamentos parciais e sem justificativa técnica adequada, extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecedor de serviços públicos responde objetivamente por cobranças abusivas e interrupção indevida de serviço essencial, sendo seu o ônus de demonstrar a regularidade do consumo faturado.

2. A celebração de acordo em contexto de coação decorrente da suspensão do serviço essencial é nula.

3. A interrupção injustificada do fornecimento de água configura dano moral indenizável, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 21/08/2014; TJMT, Apelação Cível nº 1060086-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/02/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1031751-59.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08/08/2025.

(N.U 1078265-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta da apelante, a extensão do dano, as condições pessoais da vítima (pessoa idosa de 70 anos) e a capacidade econômica do ofensor (concessionária de grande porte).

A indenização por danos morais possui dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. O valor arbitrado deve ser suficiente para amenizar o sofrimento experimentado pela vítima, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

No caso em análise, o valor de R$ 8.000,00 atende a esses parâmetros, não se mostrando nem irrisório nem excessivo, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025